Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-88.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas psicológico/psiquiátrico e ortopédico (coluna lombar)-- Concessão de benefício acidentário – Preliminar de conversão do julgamento para realização de pericia pelo psiquiatra– Admissibilidade – Necessidade de avaliação a respeito do quadro psiquiátrico pelo "expert" para se aferir o eventual nexo causal e a real condição de saúde da autora – Ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas psicológico/psiquiátrico e ortopédico (coluna lombar)-- Concessão de benefício acidentário – Preliminar de conversão do julgamento para realização de pericia pelo psiquiatra– Admissibilidade – Necessidade de avaliação a respeito do quadro psiquiátrico pelo "expert" para se aferir o eventual nexo causal e a real condição de saúde da autora – Ação julgada improcedente – Recurso provido, para anular o processo, a partir da sentença, inclusive, determinado o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que sejam realizadas diligências e feita avaliação pericial pelo psiquiatra.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002256-88.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
apelante MARTINHA CORRÊA DA SILVA BASSANELLI, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, para anular o processo, a partir da sentença,
inclusive, determinado o retorno dos autos à vara de origem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-88.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.957-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.957.
Apelação Cível no 1002256-88.2018.8.26.0220- Guaratinguetá.
Apelante: Martinha Corrêa da Silva Bassanelli (AJ)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Juliana Salzani.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Problemas
psicológico/psiquiátrico e ortopédico (coluna lombar)--
Concessão de benefício acidentário
Preliminar de
conversão do julgamento para realização de pericia pelo
psiquiatra Admissibilidade Necessidade de avaliação a
respeito do quadro psiquiátrico pelo “expert” para se aferir
o eventual nexo causal e a real condição de saúde da autora
Ação julgada improcedente
Recurso provido, para
anular o processo, a partir da sentença, inclusive,
determinado o retorno dos autos à vara de origem, a fim de
que sejam realizadas diligências e feita avaliação pericial
pelo psiquiatra.
.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Martinha
Corrêa da Silva Bassanelli em face do Instituto Nacional de Seguro
Social INSS, alegando que em razão das condições agressivas de seu
local de trabalho está acometida de problemas psicológico/psiquiátrico e na
coluna lombar e, em consequência, está com sua capacidade laborativa
reduzida, motivo pelo qual postula a concessão do benefício acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-88.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.957-mp
3
pertinente ao dano suportado (fls. 01/18).
A r. sentença de fls. 126/130, proferida em 13 de
novembro de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação,
condenada a autora a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, observada a Justiça
Gratuita.
Apela
a
vencida,
preliminarmente,
requerendo
a
realização de pericia psiquiátrica por especialista e, no mais, busca a
inversão do julgado, reiterando o pedido inicial (fls. 138/151), com resposta
às fls. 159/160.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autora e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, acolho a matéria preliminar levantada pela
segurada em suas razões recursais, para anular o processo, a partir da
douta sentença, inclusive, encaminhando os autos à origem a fim de se
realizar a pericia pelo especialista em psiquiatria.
Com efeito, a finalidade da presente demanda é o
restabelecimento de “auxilio- doença acidentário” ou concessão de
“aposentadoria por invalidez”, ou do “auxilio- acidente” em razão de estar a
segurada acometida várias moléstias, inclusive, problemas psiquiátricos,
assim, se faz necessário, no presente caso, a realização também de pericia
médica pelo psiquiatra.
Ocorre que, a perícia realizada nos autos ás fls. 83/88,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-88.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.957-mp
4
se refere aos problemas ortopédicos, sendo certo que em complementação
ao laudo pericial a perita não especifica de maneira clara em relação aos
problemas psicológicos/psiquiátricos, assim, é de se considerar que não foi
feita a perícia médica quanto ao alegado problema psiquiátrico, a qual é
conclusiva para o desfecho da demanda, no presente caso, sendo prova
imprescindível para o fim de se aferir o eventual nexo causal e a real
condição de saúde da autora.
Saliente-se que, pelo que consta da inicial os problemas
psicológicos/ psiquiátricos se deram por consequência do acidente narrado
(fls. 2/3).
Assim sendo, a fim de se apurar o eventual nexo causal
e a real situação da saúde da segurada, de modo que o processo fica
anulado, a partir da douta sentença, inclusive, determinando-se o retorno
dos autos à vara de origem, para que sejam realizadas as diligências
necessárias e feita a avaliação pericial no sentido de ser esclarecida tal
situação.
Ante o exposto, DOU parcial provimento ao recurso,
para anular o processo, a partir da sentença, inclusive, determinado o
retorno dos autos à vara de origem, a fim de que sejam realizadas
diligências e feita avaliação pericial pelo psiquiatra.
ALDEMAR SILVA
Relator